Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-82.2019.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do Tema no 905 do STJ – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Manutenção do

Ementa:

Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do Tema no 905 do STJ – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Manutenção do entendimento inicialmente adotado, com observação.